Tribunal: TJDFT
Processo: 0758554-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TESE No 1383/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA CONDIÇÃO FACE A ORIGEM DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇAO DA CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial “para determinar ao Distrito Federal que declare a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao pagamento de IPVA sobre o veículo híbrido identificado nos autos, reconhecendo seu direito à isenção, nos termos do art. 2o, XIII, §6o, da Lei no 6.466/2019, com redação da Lei no 7.591/2024”. Contudo, aponta que a sentença considerou, de forma equivocada, que o veículo teria sido adquirido em estabelecimento situado no Distrito Federal, sendo que a nota fiscal foi emitida em Vitória/ES. De todo modo, assinala que se trata de isenção não onerosa, concedida por mera liberalidade pelo ente tributante, não exigindo qualquer contraprestação ou cumprimento de condições específicas do contribuinte, o que autoriza sua revogação a qualquer tempo, conforme artigo 178 do CTN.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a compatibilidade da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para fruição da isenção de IPVA para veículos elétricos ou híbridos, com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal para apurar a revogação da isenção do IPVA quanto ao ano de 2025, bem como se é possível a continuidade da isenção prevista em lei.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1473645/PA, fixou, no Tema Repetitivo no 1383, a tese vinculante de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
5. A Lei no 6.466/2019, em sua redação original, estabelecia isenção plena de IPVA para veículos elétricos ou híbridos independentemente do local de aquisição, enquanto a Lei no 7.591/2024 restringiu a isenção aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo. No caso, o lançamento do IPVA 2025 ocorreu apenas 33 (trinta e três) dias após a publicação da lei restritiva em 05/12/2024, em flagrante desrespeito ao prazo nonagesimal, visto que o fato gerador para a cobrança do IPVA anual ocorre no dia 1o de janeiro, enquanto aquela norma deveria respeitar o prazo de 90 dias, até 05/03/2025. Assim, evidente a inexigibilidade do IPVA quanto ao ano de 2025.
6. Com relação à isenção do IPVA para os anos subsequentes enquanto perdurar a previsão legal, destaca-se que o artigo 178 do CTN dispõe que “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”. Portanto, pontue-se que as isenções, em regra, podem ser revogadas a qualquer tempo, exceto se concedidas por prazo certo e com determinadas condições. Na hipótese, consta no artigo 16 da Lei Distrital no 6.466/2019, com redação alterada pela Lei Distrital no 7.376/2023 que “Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2020, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2027”. Assim, trata-se de isenção por prazo certo. Ademais, a condição para a hipótese em apreço era apenas aquela estabelecida no artigo 2o, XIII, daquela norma, sem qualquer ressalva quanto à sua origem: “são isentos de IPVA: os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”. Cuida-se da contrapartida do contribuinte, que precisava adquirir um veículo (elétrico ou híbrido) em qualquer unidade da Federação, face a escolha legislativa para incentivar o uso de automóveis com maior eficiência e menor consumo em comparação àqueles movidos à combustão para “maior preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”. Contudo, a Lei Distrital no 7.591/2024 impôs uma alteração na condição, ao restringir a isenção em razão da origem do bem, eis que aplicável apenas para veículos adquiridos de estabelecimentos revendedores localizados no Distrito Federal. A alteração da condição após a aquisição do veículo não pode ser aplicada ao caso concreto. Isso porque, ainda que o Distrito Federal ressalte que o fato gerador do IPVA ocorra no primeiro dia de cada ano, a parte autora preencheu as condições para a isenção no momento da aquisição do veículo, visto que adquiriu automóvel elétrico, ciente do prazo certo para a isenção do IPVA (31/12/2027). Cuida-se, portanto, de indevida supressão de isenção tributária assegurada ao autor, com legítima expectativa para fruição do benefício tributário quando da aquisição do veículo elétrico, de modo que a revogação da isenção ofende a proteção da confiança, que é uma das faces da segurança jurídica no direito tributário, em consequente afronta à boa-fé do contribuinte e ao disposto no artigo 178 do CTN. Assim, mantém-se a sentença que assegurou a isenção do IPVA para o veículo da parte autora em conformidade com aquela previsão legal.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1383/STF de repercussão geral.